Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 71973635, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Compulsando os autos, tem-se: a) extinção da execução, em razão de coisa julgada, relativa às seguintes substituídas: MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS (ID: 10694899 p. 3); MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES (ID: 10694899 p. 3); MARIA AUREA BARBOSA DOS SANTOS (ID: 10694901 p. 2); MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CARNEIRO (ID: 10694899 p. 3); MARIA APARECIDA FERREIRA FONSECA (ID: 10694923 p. 2); MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA (ID: 15412488); b) extinção da execução, em virtude do adimplemento do crédito, referente a MARIA DA CONCEICAO SOBREIRA E SILVA (PCT acostado ao ID: 10694909 p. 1 e decisão de extinção aos IDs: 0694912 e 10694917); MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU (PCT expedido ao ID: 19191797 e decisão ao ID: 34587175); MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA (PCT ao ID: 28567803 e decisão ao ID: 56144644) e Honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (RPV ao ID: 39581784 e extinção 47383340). Verifico que a servidora MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA teve seu requisitório expedido ao ID: 28567802 e ambas as partes foram intimadas do Ofício COORPRE de ID: 65325474. O SINDIRETA, ao ID: 66954376, requereu a extinção em razão do pagamento, e o DF, ao ID: 67479591, quedou-se inerte. Uma vez já levantado o valor devido à credora/exequente, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 71973635. Nada requerendo, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR